Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800606-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 36 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 288 DO CPB. ALMEJADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. ATENDIMENTO QUE PODE SER SUPRIDO PELA CASA PENAL ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO DA EQUIPE MÉDICA DA SUSIPE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos casos de doença grave, para a concessão da prisão domiciliar, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais. Ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

2. Na hipótese, atestado, pela equipe médica da SUSIPE, que o paciente apresenta regular estado de saúde, e que tem condições de receber o tratamento adequado pelo Sistema Penal, não restou devidamente demonstrada a impossibilidade de tratamento pelo sistema penitenciário, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao quarto dia do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALENQUER FARIAS DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, no que tange ao Processo de Execução n.º 0001582-07.2020.8.14.0022.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente foi preso pela prática das condutas insculpidas nos artigos 33 e 36 da Lei 11.343/06, e art. 288 do CPP, devido a 5ª etapa da denominada Operação VENTO NORTE, o Paciente fora preso em sua residência em 06 de junho de 2020.

Afirma que requereu a conversão da preventiva em prisão Domiciliar, devido às condições de saúde do mesmo, (soropositivo - HIV), tendo sido solicitadas informações à SEAP, sem que estas tenham sido devidamente prestadas, que o paciente está preso há quase 02 (dois) anos, sem previsão de data para que a instrução seja encerrada.

Acrescenta,
in litteris, que
o paciente encontra-se: “
sem uma única consulta com médico especializado, ou com qualquer médico para dar continuidade em seu tratamento. Também não realizou nenhum exame clínico obrigatório diante de sua condição de Soro Positivo. Somente é levado ao ambulatório quando desmaia e necessita de atendimento de urgência, este é encaminhado para UPA para ser estabilizado e medicado com dipirona. Ademais, o Paciente possui 02 (dois) filhos menores, que herdaram do paciente a condição de Soro Positivo, necessitando com a máxima urgência devido sua esposa não poder cuidar das crianças e sair para trabalhar, deixando as crianças muitas das vezes em companhia de vizinhos
”.

Requer o impetrante, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em análise da liminar (ID n. 7994078) Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes indeferiu o pleito e requisitou informações circunstanciadas pela autoridade apontada como coatora, com remessa posterior para o Relator originário.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 17.05.2021 (ID n. 5171878), esta respondeu que:

“(...) Consta nos autos que o representado foi incurso nas penas do art. 33, 35 e 36 da lei no 11.343/2006 na denominada Operação "VENTO NORTE", que investigou a atuação de vários indivíduos na prática do crime de tráfico, associação para o tráfico e financiamento de substâncias entorpecente no município de Igarapé-Miri. Foram realizados levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, assim como outros meios de obtenção de prova, devidamente autorizadas por decisão judicial, dentre as quais, a interceptação de comunicações telefónicas, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas dos atos ilícitos praticados, sendo expressiva a quantidade de pessoas suspeitas envolvidas no comércio ilegal de substancias entorpecentes, dentre os quais figura o paciente ALENQUER FARIAS DA SILVA.

Em 27.11.2020 houve o oferecimento da Denúncia (id 21527095).

Em 30.11.2020 houve o recebimento da Denúncia (id 21579853).

Na data de 22.07.2020 houve Pedido de Prisão domiciliar, em benefício do paciente, por ser portador do vírus HIV e do risco de contrair a covid-19, tendo em vista a pandemia no cenário mundial (id 18481144).

A manifestação do Ministério Público, em 18.03.2021, foi no sentido de indeferir, mas que fosse encaminhado ofício à unidade prisional a fim de ser informado sobre o tratamento de saúde de Alenquer (id 24549420).

Em 10.05.2021 houve decisão indeferido o pedido, sob alegação não ter ficado comprovado que o denunciado se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ademais, de acordo com autos do inquérito policial,
Alenquer
seria um grande fornecedor de drogas na cidade de lgarapé-Miri, fazendo parte de grupo criminoso ligado à Facção Comando Vermelho e já responde a outro processo (ação penal nº 0011828-47.2019.8.14.0006), por crime da mesma natureza, representando risco de reiteração delitiva.

Em 10.05.2021 houve pedido de reconsideração da prisão domiciliar (id 26557239).

Em 09.06.2021 foi juntado aos autos o prontuário médico do paciente, informando que a unidade penitenciária dispõe de espaço ambulatorial e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade encaminha-se para agendamento nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS (id 27839667).

Em 21.06.2021, houve nova decisão indeferindo o pedido pelas razões do pedido já terem sido apreciadas, não havendo fato novo que ensejasse deliberação diversa (id 28382634)

Em 12.11.2021 houve novo pedido de prisão domiciliar em benefício do paciente ( id 41058836).

Em 17.12.2021 foi juntado aos autos parecer médico informando que o estado de saúde do denunciado se encontrava estável e indicado as medicações que estavam sendo utilizadas (id 45699170).

Em 21.12.2021 houve nova decisão também indeferindo o pedido, sob a justificativa de não ter se comprovado que o paciente estaria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave (id 45699170).

O processo encontra-se na fase de respostas à acusação. (...)”

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer pela denegação da impetração (ID n. 8405323).

Em 22.02.2022, o impetrante peticionou (ID n. 8266818) informando sobre um acidente com ferimento da mão do paciente ocorrido em 28.12.2021, após ter sido acometido de um desmaio seguido de queda, juntando documentos de que estaria aguardando solicitação da realização de USG abdominal total.

A Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lira arguiu minha prevenção, a qual acolhi.

Em 12.03.2022 renovei diligências à autoridade coatora e à SEAP para que prestassem esclarecimentos quanto ao estado de saúde do paciente e se estava sendo realizado o tratamento de saúde adequado.

A autoridade coatora, por sua vez, informou que foi prestado esclarecimentos pela SEAP sobre o estado de saúde do paciente (ID n. 8685683).

O Douto Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira ratificou o parecer exarado pela DENEGAÇÃO do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Fulcra-se a ação mandamental na concessão da ordem para que o paciente obtenha o benefício da prisão domiciliar, consoante disposição do art. 318, inciso II, do CPP, ao argumento de que este é portador do vírus HIV, e não vem fazendo o complexo acompanhamento médico necessário, assim como o estabelecimento prisional no qual ele se encontra não possui estrutura adequada, pois conta apenas com atendimento de urgência.

Não assiste razão ao paciente.

A
priori
, urge ressaltar o que estabelece o CPP acerca da prisão domiciliar:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (NR) (Redação da LEI Nº 12.403/04.05.2011 - Vigência 04.07.2011)

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
”

Na hipótese sub examine, observa-se pelo Ofício n. 157/2022-DEC/SEAP/PA (ID n. 8613722), que necaminha o prontuário médico do paciente ALENQUER FARIAS DA SILVA, atualmente custodiado na unidade prisional Central de Triagem Metropolitana III - CTM-III-SEAP-PA “
está recebendo a assistência à sua saúde pelos Profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, com a devida atenção primária diariamente à assistência, em face de sua condição de saúde, desde quando ingressou nos Sistema Prisional Paraense
”.

Acrescenta ainda o relatório do procedimento (ID n. 8613723):

“A assistência à saúde ao custodiado
está sendo prestada conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, do Ministério da Saúde, cujo objetivo é oferecer recomendações atualizadas para prevenção da transmissão, tratamento da infecção e melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

A PPL
é acompanhada pela SESPA através da carteira de controle nº 47577, e seu último atendimento realizado no dia 21/10/2021.

O retorno para continuidade do tratamento está agendado para o dia 11/04/2022.

Informo que o custodiado também está realizando exames laboratoriais químicos, último realizado no dia 08/03/2022. para avaliação da sua condição de saúde.

Quanto a USG de abdome total foi encaminhada para regulação do Estado e estamos aguardando o agendamento individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Assim, atua com ações educativas, consultas médica, de enfermagem e de saúde bucal, realização de exames, testagem rápida para HIV, Hepatite B e C, sífilis, COVID-19, curativos, administração de medicação prescrita, acompanhamento de doenças notificáveis e comorbidades, vacinas, conforme preconiza as legislações do Sistema Único de Saúde-SUS.

Os casos que requerem atendimento de urgência e emergência são solicitados à saída do custodiado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento-UPA e os que requerem atendimentos de média ou alta complexidade e/ou cirúrgicos são encaminhados ao Sistema de Regulação do Estado e ficam no aguardo para o agendamento nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema de Saúde.” - Grifos originais.

Ao ID n. 8613723 foi digitalizada e anexada a AVALIAÇÃO DE SAÚDE realizada pelo Técnico de Gestão Penitenciária - Enfermeiro Sandro Alves Marques:

“Interno, 46 anos, se encontra custodiado nesta unidade penal (CTM3) desde o dia 28 de dezembro de 2021, oriundo da Central de Triagem Metropolitana 4 (CTM4).

O PPI supracitado evolui em bom estado geral consciente e orientado no tempo e no espaço com sinais vitais estáveis: Pa: 120x80mmhg, Spo2: 98% Fc: 75bpm T:36% C, normocorado, funções de eliminação presentes e diárias, psicologicamente abalado devido ao afastamento da família, principalmente dos filhos (encaminhado para avaliação psicológica desta casa penal CTM3), diagnosticado como portador da patologia
B24
(soropositivo), no momento sem queixas de saúde. Atualmente faz acompanhamento na URE-DIPE do telégrafo para Hiv com acompanhamento regular e tratamento medicamentoso em dia.

Ressalto que conforme solicitação das informações de saúde do ppl supracitado feitas via e-mail a esta casa penal pela DAB em 15/03/22 o referido ppl apresenta acompanhamento e consultas médicas com infectologista na URE-DIPE Marambaia com respectiva dispensação de suas medicações de forma regular e que o mesmo não está sendo negligenciado em sua prestação da sua assistência a saúde desta casa penal e pela equipe de saúde conforme relatado.

A assistência à saúde ao mesmo está sendo prestada conforme preconiza protocolo de assistência ao paciente com Hiv conforme constatamos em sua carteira de acompanhamento (Sespa) sob O número 47577 em atendimento mais recentes prestado pelo Dr. Romero Souza (Crm-Pa :7714) em 21/10/2021 1 às 15:00h com retorno para o dia 11/04/2022 conforme carteirinha de acompanhamento em anexo. Além disso. O ppl faz acompanhamentos de exames laboratoriais bioquímicos para sua avaliação de saúde (último realizado em 08/03/2022 pelo laboratório La Fert conforme resultado em anexo via e-mail). O mesmo aguarda realização de exame de imagem de ultrassonografia abdominal total solicitada pelo Dr. Rhomero Souza infectologista, para melhor avaliação do seu estado de saúde”.

A autoridade coatora, ao ID n. 8685683, limitou-se a responder que “
No dia 22.03.2022, foi juntado aos autos parecer médico da Dr.ª Eliana Alves da Silveira (CRM-7300) indicando os medicamentos diários que são utilizados pelo paciente e informando que ele se encontra em estado de saúde estável, sem queixa clínica no momento e que houve a solicitação e o agendamento da realização da USG
abdominal total (id 54828611)”.

Na hipótese, assente-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante, relativos à saúde do paciente, supostamente comprometida, não se mostram suficientes a comprovar estado grave de saúde, que leve à conclusão diversa do que aquela constante da decisão indeferitória de 1º grau, uma vez não ficou comprovado que o réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado.

Os documentos médicos que instruem a impetração não revelam imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente. Não se observa, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico, pois, como dito alhures, apesar de o réu apresentar necessidade de acompanhamento com clínico, psicólogo e realização de exames.

A alegação do impetrante, no momento que revela que o paciente está completamente sem atendimento médico especializado não condiz com as explicações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais, e que tais cuidados não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

In casu
, como bem salienta o Juízo impetrado, em relação à condição de saúde do paciente, a Casa Penal já foi devidamente cientificada, constando ainda, por meio de relatório técnico, que a mesma prestará a assistência médica necessária à enfermidade apresentada pelo réu.

Desta forma, atestado que o paciente tem condições de receber o tratamento adequado pela equipe médica da SUSIPE, não restou devidamente demonstrada a impossibilidade de tratamento pelo sistema penitenciário, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Em recente decisão este E. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, vejamos:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CRIME E A QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGAS APREENDIDAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo a quo, encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão a quo.

2. O juízo coator proferiu decisão no dia 30/11/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao considerar que a defesa não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal. O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Ademais, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico, como ocorreu in casu. Precedentes.

4. O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à sua decretação e manutenção, consubstanciados nas provas colhidas dos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar e reiteração delitiva, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade exacerbada de drogas apreendidas em poder do paciente, qual seja aproximadamente oitocentos quilos de cocaína, salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além de ressaltar o fato do coacto ter sido, anteriormente, beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, nos autos de processo diverso de nº 00100177020158140401, as quais descumpriu ao ser preso em flagrante no processo objeto do presente writ.

5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(8700881, 8700881, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-27) - Grifei

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Ao interpretar a garantia prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, esta Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo como o processo foi conduzido pelo Estado.

3. In casu, embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 23/3/2021 - ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses -, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o processo originário tem 9 (nove) réus, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para citar o paciente. Assim, como o processo em exame, na medida em que apresenta certa complexidade, parece seguir marcha regular, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para imprimir celeridade à ação penal.

4. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. No caso em exame, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o ora paciente teria sido responsável pela organização, cooperação e direção das atividades dos demais denunciados na prática de sequestro - minuciosamente planejado e praticado com o uso de arma de fogo - de uma família - inclusive, duas crianças -, que foi mantida refém durante toda a madrugada. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

6. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, "o acusado possui registros de antecedentes criminais referentes a duas condenações ainda não transitadas em julgado, nas quais recebeu o benefício da prisão domiciliar e liberdade provisória e outras oportunidades", circunstância que também justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o paciente - que, aliás, chegou a ser beneficiado com prisão domiciliar em processo anterior, mas voltou a delinquir -, ainda que enquadrado no grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Embora o paciente seja portador de doença grave (trombose), existe, no caso, real preocupação estatal em lhe fornecer tratamento adequado. Isso porque, em razão da enfermidade, operou-se a transferência dele para presídio em que, conforme a respectiva Direção, estaria ele recebendo atenção básica do setor de enfermagem, consistente em exames de sangue e administração de medicamentos. Ademais, tem-se a informação de que o acusado está sendo atendido quinzenalmente por médico da Prefeitura local, sendo certo que eventuais quadros agudos, se vierem a ocorrer, receberão o devido enfrentamento. - Grifei

10. Ademais, verificar, em confronto com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias, se o paciente, de fato, está recebendo os cuidados médicos necessários e se seriam adequadas as condições de atendimento e proteção do estabelecimento prisional, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

11. A hipótese de substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal depende de demonstração no sentido de ser o pai o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 (doze) anos incompletos. Ocorre que, no caso em apreço, o Tribunal de origem asseverou que não houve qualquer comprovação nesse sentido, afirmação cuja contestação demandaria, do mesmo modo, detido e profundo revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

12. Habeas corpus não conhecido.

(HC 684.004/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

No presente caso, verifiquei que o paciente recebeu um
atendimento médico em 21.10.2021
, com
retorno agendado para 11.04.2022
, com coleta de
exames laboratoriais em 16.03.2022
- ID n. 8613724. Estando devidamente e regularmente atendido pelo sistema de saúde. Com relação a Ultrassonografia - USG houve a solicitação de agendamento conforme informações da autoridade coatora.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2022